Tribunal: TJES
Processo: 5019330-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019330-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KENIA REBOLI MOREIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019330-56.2021.8.08.0035.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
KENIA REBOLI MOREIRA
e
FRANK JUSSIS ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
FRANK JUSSIS ARAÚJO DOS SANTOS
e
KÊNIA REBOLI MOREIRA
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. Narram os autores que, em síntese, alegam que são moradores do Condomínio Residencial Edifício Veracruz, e mantêm contrato de fornecimento de energia elétrica com a Ré. Aduzem que no dia 07/08/2019, houve apagão geral no prédio ante defeito no equipamento da requerida, informam que a manutenção do equipamento é de responsabilidade exclusiva da ré. Aduzem ainda que o apagão durou até o dia 09/08/2019, ou seja, ficaram sem energia por 03 (três) dias, sem assistência por parte da Ré. Informam que foi deferida a antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 5001564-32.2020.8.08.0000, de autoria do Condomínio Residencial Veracruz em face da EDP, que assim concluiu a respeito da responsabilidade da Ré pela queima da subestação elétrica, ante o descumprimento de obrigação contratual que lhe incumbia. Por tais motivos, ajuizou ação requerendo a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida a indenizar por danos morais em importe não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

Em sede de contestação (ID. 5666468), a requerida argui Incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial técnica a ser realizada por profissional técnico e capacitado, a EDP poderá afastar toda e qualquer alegação de que ela a era a responsável pelo manutenção do equipamento que provocou a ausência de energia; que a responsabilidade pela manutenção do equipamento que provocou falta de energia alegada na inicial é do Condomínio, terceiro estranho à lide, e não da EDP; se de fato houve a interrupção do serviço, o que motivou a interrupção e a viabilidade técnica de atendimento da solicitação de religação. No mérito, aduz que o que era de responsabilidade da EDP foi feito; o corte de energia não se deu por culpa da requerida, já que o equipamento interno não é de responsabilidade da empresa ré; não existe nexo causal entre qualquer conduta praticada pela EDP e o suposto dano alegado pelos requerentes, de modo que não há que se falar em responsabilização civil da demandada. Isto porque, a inexistência de relação e responsabilidade da EDP com o equipamento avariado, o qual provocou a ausência de energia, retira da EDP qualquer responsabilidade referente a indenização perseguida.

Termo de Audiência de Conciliação (ID. 15656434). Houve proposta de acordo, entretanto, não logrou êxito.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID.
5666475
) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, CONDENO a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, a pagar a cada parte autora, FRANK JUSSIS ARAÚJO DOS SANTOS e KÊNIA REBOLI MOREIRA, separadamente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5666477), alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia técnica, sustenta ainda, a ausência de dano moral.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5666480), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que os requerentes mantinham
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

Assim, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, pois como bem ressaltado pelo juízo de piso:

Compulsando os autos, verifico que a requerida atribui ao Condomínio a responsabilidade pela instalação dos equipamentos de segurança e esses equipamentos, após a instalação, foram doados para a requerida, ficando sob sua responsabilidade, de certo que não pode o condomínio se responsabilizar por equipamentos que pertencem a terceiros.

Os requerentes alegam terem permanecido por três dias sem o abastecimento de energia elétrico, por culpa da EDP, que não teria realizado o reparo no equipamento de sua responsabilidade.

No caso em tela, restam comprovadas as alegações autorais, pois certo é que a parte requerente não contribuiu de nenhuma forma para esta sucessão de eventos, sendo aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte requerente hipossuficiente diante da requerida e ainda inteiramente verossímil suas alegações.

Consigno que, quando o fornecedor imputa ao consumidor o mau uso de um equipamento que pertence ao fornecedor e está disposto junto ao consumidor, assume o ônus de produzir a prova desse fato, na medida em que se trata de relação de consumo, na qual não se presume má fé do consumidor.

Cabia à ré a produção de provas robustas e concludentes em favor de suas alegações e que desmerecessem o afirmado na petição inicial e isso ela não fez.

Sabe-se que não pode o consumidor ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Assim, entendo que a situação vivida pelos autores foi capaz de lhe gerar danos de ordem moral, posto que, a falha na prestação dos serviços acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os recorridos fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)